Tribunal: TCU
Processo: 008.645/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação e recomendações feitas ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Acórdão 2342/2023-Plenário (000.888/2023-0) - Auditoria no CadÚnico 2023.

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 2342/2023-TCU-Plenário , que trata de auditoria integrada, com aspectos operacionais e de conformidade, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com o objetivo de avaliar o desenho, os procedimentos e a supervisão das ações de cadastramento das famílias no Cadastro Único, bem como a confiabilidade dos dados cadastrais, no período compreendido entre janeiro de 2019 e junho de 2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar implementado os subitens 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.7, 9.1.2.9, 9.1.2.10 e 9.1.3.3; parcialmente cumprido o subitem 9.2; parcialmente implementado os subitens 9.1.1.2 e 9.1.3.2; em implementação os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5, 9.1.2.6, 9.1.2.8, 9.1.3.1 e 9.1.4.2; e não implementado os subitens 9.1.1.4, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3 e 9.1.4.1 do Acórdão 2342/2023-TCU-Plenário ; autorizar o prosseguimento do monitoramento dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.6, 9.1.2.8, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 2342/2023-TCU-Plenário em novo ciclo de monitoramento, a ser realizado a partir de outubro de 2025; autorizar a AudBenefícios a realizar novo procedimento de verificação domiciliar, no período entre novembro/2025 e março/2026, como forma de monitorar a qualidade dos dados do Cadastro Único e de subsidiar diagnóstico para a atualização da Lista de Alto Risco do TCU 2026; d) autorizar a AudBenefícios a continuar o monitoramento deste processo por meio da modalidade "relatório de monitoramento"; e) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); e f) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 000.888/2023-0 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.645/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.